Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA POSSE. DESATENDIMENTO PELO EXEQUENTE. EXCESSO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
1. Em cumprimento provisório de sentença, admite-se que o magistrado exija a prestação de caução para a prática de atos que importem a transferência de posse, nos termos do art. 520, IV, do CPC.
2. Ademais, caso o valor apontado no demonstrativo pelo credor, aparentemente, exceda os limites da condenação, a execução pode ser iniciada pelo valor pretendido pelo exequente, todavia eventual penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada (art. 524, § 1o, do CPC). Nesse caso, o magistrado poderá valer-se de contabilista do juízo, requisitar dados em poder de terceiros e até do próprio executado, e, somente quando desatendida a requisição judicial, sem justificativa, reputará corretos os cálculos apresentados pelo exequente.
3. Assim, tratando-se de excesso executivo, pode o magistrado determinar, de ofício, independentemente de requerimento das partes, a remessa dos autos à contadoria, entre outras medidas, a fim de apurar o valor devido, nos estritos termos do título judicial.
4. No caso concreto, o recebimento do pedido executivo destinado à restituição do bem foi condicionado pelo Juízo de origem à prestação de caução, ato judicial que, embora não tenha sido objeto de recurso, não foi atendido pelo exequente, motivo pelo qual o requerimento não foi recebido e o cumprimento provisório de sentença teve seguimento tão somente em relação à obrigação de pagar. Logo, considerando que a parte executada realizou a entrega da chave do bem imóvel em questão no Juízo de origem e que o óbice à plena execução do título executivo decorreu de desídia do próprio exequente, pela não prestação de caução, não se vislumbra nulidade na decisão que determinou o decote do excesso executivo, haja vista não ser cabível a cobrança da taxa de ocupação pelo uso do imóvel após o depósito das chaves do bem.
5. Mesmo que a entrega das chaves tenha ocorrido na secretaria do juízo, deve ser pontuado que a parte agravante não se insurgiu contra referido ato no tempo e modo devidos, tendo, inclusive, anteriormente, demonstrado concordância, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
6. Em síntese, é viável a exigência de caução no cumprimento provisório de sentença para a prática de ato que resulte em transferência da posse. Além disso, pode o magistrado determinar o decote do valor cobrado a título de taxa de ocupação de uso do imóvel no período em que as chaves estavam depositadas em juízo.
7.Recurso conhecido e desprovido.